Tribunal: TJES
Processo: 5001540-69.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001540-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: NILSE DOS SANTOS MATIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001540-69.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares- 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO:
NILSE DOS SANTOS MATIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se ação proposta por NILSE DOS SANTOS MATIAS em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, alegando, em síntese, que nunca se associou ao sindicato requerido, contudo, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário. Assim, requer com a presente demanda, sejam cessados os referidos descontos com a devolução em dobro dos valores debitados, bem como danos morais. Em sede de defesa, o requerido sustenta a legalidade da contratação.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
RATIFICAR
a liminar de ID 37488906; b)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento da quantia de R$787,80 (setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) à parte autora, a qual corresponde aos descontos em dobro, a título de danos materiais
, a ser atualizada monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de
danos

morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença, ante a legalidade dos descontos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a adesão da Recorrida, mediante contrato digital de ID. n° 11926521, eis que o mesmo encontra-se devidamente acompanhado de selfie da Recorrida e documento de identificação - ID. n° 11926520, os quais a Recorrida afirma em audiência que reconhece como seu - ID. n° 11926639. Além disso, a Recorrida afirmou que os dados mencionados no referido contrato conferem com os seus dados pessoais. Prosseguindo, consta ainda nos autos áudio - ID. n° 11926519, p. 07, em que constata-se que a Recorrida manifestou sua vontade de filiação de forma clara e inconteste.

(5). Portanto, analisadas as particularidades do caso concreto, quais sejam: i) contrato com os dados da Recorrente, ii) self da parte autora e documento pessoal e iii) áudio, não há dúvidas de que aderiu de livre e espontânea vontade a filiação. E, sendo assim, não há que se falar na conduta ilegal da Recorrente quanto aos descontos realizados e ora reclamados.

(6). Portanto, no caso dos autos, não há prova de que a parte Recorrida foi coagida para filiar-se à Recorrente, portanto, conclui-se que os descontos foram realizados de forma lícita, na medida que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo que
a controvérsia dos autos pode ser solucionada sem necessidade de perícia técnica, tendo em vista que a Instrução Normativa INSS nº 162/2024 veda expressamente a adesão a serviços por meio único de gravação telefônica. Tal norma
estabelece expressamente que a autorização para descontos em benefício previdenciário deve ser feita por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita gravação telefônica como meio válido.

Ademais, convém ressaltar que uma selfie solta, sem ip, geolocalização não é suficiente para assinar um contrato.
Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Resta incontroversa a realização do
s descontos no benefício previdenciário da parte autora pela associação ré, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa. Diante disso,
a prova apresentada pela ré não possui validade jurídica suficiente para
ser utilizada como meio de prova da contratação, tampouco para
justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O dano moral é decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. O fato de a parte autora ter sido privada de parte de seus proventos de natureza alimentar, sem sua autorização, é suficiente para gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

In casu
, entendo que o valor ( R$3.000,00) foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o montante está alinhado a casos semelhantes e atende ao duplo propósito, com o objetivo de reparar o dano e desestimular novas condutas abusivas por parte da recorrente.

Por fim, é devido o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, peço vênia a Exma. Relatora para apresentar divergência e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Juiz de Direito - Membro